Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-89.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007203-89.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A contra acórdão proferido em agravo interno, alegando omissão quanto à imparcialidade da servidora responsável pela aplicação da multa administrativa e quanto à fundamentação do decisum.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada parcialidade da servidora municipal e se há ausência de fundamentação que comprometa o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e adequada sua decisão, não havendo omissão quanto à parcialidade da servidora ou insuficiência de fundamentação.
5. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo a via dos embargos de declaração meio adequado para reexame da matéria.
6. O pedido de prequestionamento explícito não altera o desfecho dos embargos, pois, conforme o artigo 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão eventual ponto debatido para fins de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Daycoval
, contra decisão proferida no agravo interno no 1007203-89.2023.8.11.0007 interposto pela própria pessoa jurídica em desfavor do
Município de Alta Floresta/MT
.

Em suas razões recursais, aduz a Embargante, em suma, que a decisão colegiada padece do vício de omissão no tocante ao fato de que, a servidora que lavrou penalidade em desfavor da Municipalidade, “
não apenas impôs uma multa elevada, mas também presidiu a banca examinadora do recurso interposto pelo banco, ratificando sua própria decisão condenatória, o que não deveria ter ocorrido, e não foi vislumbrado por essa câmara
” (Id. 251761653, fl.08).

Argumenta também, “
que a jurisprudência do STJ, trazida como referência no acórdão, reforça, na verdade, o argumento
” da embargante, no sentido de que, “
a imparcialidade é diretamente violada quando o quando o julgador administrativo já possui uma opinião consolidada sobre a matéria
” (Id. 251761653, fls. 11 e 12).

Afirma ainda, que o acórdão padece do vício de ausência de fundamentação, de modo a comprometer o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Assevera que o entendimento deve ser revisto, eis que, a “
1a Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta/MT, após análise detalhada dos contratos de cartão de crédito consignado firmados com o Banco Daycoval, emitiu parecer atestando a regularidade das operações, diferente do entendimento do PROCON local, que alegava possíveis abusividades na contratação desse tipo de crédito
” (Id. 251761653, fl. 17).

Defende, por fim, a necessidade de prequestionamento explícito das questões suscitadas, para fins de interposição de recurso especial (Id. 251761653, fl. 18).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com a aplicação dos efeitos infringentes respectivos (Id. 251761653, fl. 19).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 254923152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
omissão
no julgado colegiado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Ressai dos autos, em apertada síntese, que a pessoa jurídica
Banco Daycoval S/A
propôs Ação Anulatória c/c pedido de liminar em face do
Município de Alta Floresta/MT
, objetivando a declaração de nulidade do Procedimento Administrativo no 51.005.001.21-0001300, instaurado em
26/08/2021
pelo Procon Municipal, tendo por base Reclamação apresentada pela consumidora Rosana Panaro Fernandes, de modo a resultar na aplicação de multa correspondente a R$ 39.643,67 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), e posterior inscrição em dívida ativa.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença para declarar a nulidade de todo o processo administrativo consumerista no 51.005.001.21-0001300, bem como da multa nele imposta, ao argumento de que, a Servidora que aplicara a penalidade impugnada, “
já havia havia ingressado com ação judicial em face do banco ora Autor e com reclamação administrativa junto ao PROCON
”, de modo a resultar em um julgamento que não se harmoniza com os princípios da imparcialidade e da impessoalidade.

Inconformado, o Município de Alta Floresta/MT interpôs recurso de apelação, o qual fora provido de maneira monocrática.

Interposto agravo interno pela pessoa jurídica ora embargante, o colegiado manteve a reforma do decisum proferido pelo juízo
a quo
.

Sem maiores delongas,

In casu
, nada obstante se argumente vício de omissão no julgado em questão, há de se pontuar que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por outro lado, tendo em mente as mesma linha da raciocínio, não há que se falar em ausência de fundamentação no acórdão.

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Por fim, no que se refere ao
prequestionamento

explícito
pretendido pelo recorrente, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior verifique existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026).

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025